Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES CONDOMINIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. APLICAÇÃO. NULIDADE. CONDUTA DO CONDÔMINO. MANEJO DE APARELHO DE SOM EM VOLUME INCOMPATÍVEL COM O PERMITIDO. INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO CONDÔMINO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESCONSIDERAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. REINCIDÊNCIA NA CONDUTA DO MORADOR. FATO APTO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE RÉ. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PENALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. RENOVAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto legítima a sanção prevista no regulamento interno e a necessidade de o condômino infrator ser penalizado, notadamente porque exorbita os direitos que o assistem, afetando a esfera jurídica dos demais condôminos, a penalização deve ocorrer segundo as garantias constitucionais, porquanto a eficácia dos direitos e garantias individuais assegurados pelo legislador constitucional no plano horizontal está consolidada, resultando que as garantias inerentes ao contraditório e à defesa se apliquem no ambiente das relações privadas, ainda que sem as solenidades próprias e inerentes aos processos judicial ou administrativo.
2. A apreensão de que, aferida a subsistência de infração aos regramentos condominiais, o condômino reputado infrator fora penalizado sem que lhe fosse assegurado o exercício ao contraditório e a apresentação de defesa, não observadas, pois, as salvaguardas constitucionais decorrentes da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a sanção deve ser infirmada por vício formal, sem prejuízo de, observadas as garantias e apurada a infração, o condômino ser penalizado de forma legítima acaso corroborada a infração que lhe fora imputada, pois não está imune à incidência das regras aprovadas pelos condôminos visando resguardar a convivência na comunidade condominial.
3. Conquanto as deliberações assembleares legitimamente tomadas por decisão da maioria dos condôminos tenham o condão de obrigar a todos os moradores a curvar-se ao decidido, a insubsistência de previsão no Regimento Interno do condomínio assegurando ao condômino o direito ao contraditório e à ampla defesa previamente à aplicação de sanção por infringências aos regramentos postos, aliado à ausência de comprovação pelo ente condominial de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado, desqualifica os argumentos destinados à manutenção da sanção imposta, deixando desprovido de lastro material o que aduzira.
4. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.